Tribunal: TCU
Processo: 018.292/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10701/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU e e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em; considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Jean Marques Menezes Ferreira (XXX.520.596-XX); e considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Alicia Braga Ferreira (XXX.520.906-XX); Anderson Vilela Amorim (XXX.977.596-XX); Douglas Rodrigues dos Santos (XXX.480.386-XX); Eclesiastes dos Reis de Oliveira Viana (XXX.294.326-XX); Italo Silva Carvalho (XXX.985.866-XX);; Nailson Marques Lobato (XXX.830.536-XX); Nilceia Rosa de Oliveira Brito (XXX.274.426-XX); Samoel Vitor Bordinhon (XXX.128.696-XX); Sandra Ramalho Silva (XXX.458.726-XX) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.292/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alicia Braga Ferreira (XXX.520.906-XX); Anderson Vilela Amorim (XXX.977.596-XX); Douglas Rodrigues dos Santos (XXX.480.386-XX); Eclesiastes dos Reis de Oliveira Viana (XXX.294.326-XX); Italo Silva Carvalho (XXX.985.866-XX); Jean Marques Menezes Ferreira (XXX.520.596-XX); Nailson Marques Lobato (XXX.830.536-XX); Nilceia Rosa de Oliveira Brito (XXX.274.426-XX); Samoel Vitor Bordinhon (XXX.128.696-XX); Sandra Ramalho Silva (XXX.458.726-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.